Tribunal: TJSP
Processo: 0018230-78.2012.8.26.0161
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crime ambiental. Pleito da recorrente de que fosse recebida sua apelação e anulada a certificação de trânsito em julgado. Improcedência. Advogada constituída que foi regularmente intimada da sentença, pelo Diário Oficial. Interposição da apelação após o decurso de 5 dias de prazo legal. Desnecessidade de dupla intimação, do advogado e do réu, no caso em que responde

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crime ambiental. Pleito da recorrente de que fosse recebida sua apelação e anulada a certificação de trânsito em julgado. Improcedência. Advogada constituída que foi regularmente intimada da sentença, pelo Diário Oficial. Interposição da apelação após o decurso de 5 dias de prazo legal. Desnecessidade de dupla intimação, do advogado e do réu, no caso em que responde solto ao processo. Entendimento do STJ. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso não provido.